Tribunal: TJBA
Processo: 2000428-11.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000428-11.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LUCIANO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000428-11.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Agravado: Luciano de Jesus Santos Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Processo referência: 0305190-80.2015.8.05.0113 Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA HEDIONDA SUPERVENIENTE (PACOTE ANTICRIME). AFERIÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO NA DATA DO COMETIMENTO DO CRIME, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, XL, DA CF). PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA que indeferiu pedido de extinção da punibilidade do apenado, por indulto, relativamente à condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), sob o fundamento de que o delito ostentava natureza hedionda à época da edição do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O Ministério Público pugnou pela reforma da decisão, sustentando que a natureza do crime deve ser aferida no momento da prática delitiva, sob pena de retroação de lei penal mais gravosa. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se, para fins de concessão de indulto, deve ser considerada a natureza do crime à época do cometimento do fato ou a sua classificação jurídica vigente na data da edição do decreto presidencial concessivo do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, submetido às limitações constitucionais do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, que veda a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos. 4. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23/01/2020, passou a considerar hediondo o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, configura novatio legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar fatos praticados anteriormente à sua vigência. No caso dos autos, o crime ocorreu em 05/02/2015. 5. À luz do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, somente é possível reconhecer o óbice ao indulto quando o crime já ostentava natureza hedionda no momento de sua prática, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e provido para determinar a reanálise do pedido de indulto no processo de execução penal, afastando-se o impedimento fundado na natureza hedionda superveniente do delito de roubo majorado. Tese de julgamento: “1. Para fins de concessão de indulto, a natureza hedionda do delito deve ser aferida à época do cometimento do fato, sendo vedada a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa. 2. A classificação superveniente do roubo majorado pelo emprego de arma como crime hediondo não impede a análise do indulto quando o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, arts. 5º, XL e XLIII; Código Penal, arts. 2º e 157, § 2º, I e II; Lei nº 8.072/1990; Decreto Presidencial nº 12.338/2024; Lei nº 13.964/2019. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, RE nº 1.529.211/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10.04.2025; · STF, HC 257471 / SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/08/2025; · STF, RE 1572734, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/10/2025 · STJ, HC nº 960.690, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024; · TJBA, Agravo em Execução Penal nº 8036301-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 19–23.08.2024, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000428-11.2025.8.05.0113, tendo como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Luciano de Jesus Santos ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.